Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação à penhora.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) se as quantias mantidas em bloqueio judicial estão protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é afastada pela ausência de documentação idônea acerca da atual situação financeira do agravante, bem como pelos elementos constantes dos autos que evidenciam a existência de patrimônio significativo.
6. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado na conta corrente é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório, consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.